Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718960-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM LIMA REU: PATRICIA GOMES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Willian Lima objetivando a desconstituição do Acórdão n. 1868648, que o condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral em favor de Patrícia Gomes de Melo, nos autos n. 0720002-59.2020.8.07.0007. Em síntese, pleiteia o autor a rescisão do julgado com base no art. 966, V e VIII, do CPC. Pretende, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, alega não dispor de fonte de renda, passar por problemas de saúde e “sua vida profissional está em frangalhos”. Complementa estar sobrevivendo com ajuda de familiares. Atribui à causa o valor de R$1.157.546,21, (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Declaração de hipossuficiência ao ID 71779462. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil[1], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[2]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[3] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que “ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais”. Feitos esses apontamentos, observa-se, na ação de reparação de danos n. 0720002-59.2020.8.07.0007, que Willian Lima sequer pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Naturalmente, por não se considerar pessoa hipossuficiente. Também, consultando o cumprimento de sentença n. 0701912-95.2023.8.07.0007, em que Willian Lima figura como credor, iniciado em 27/3/2024, igualmente não houve requerimento do aludido benefício, sendo recolhidas as custas iniciais (ID 191433028). O mesmo se verifica quando da propositura da atinente ação de conhecimento, sendo recolhidas as custas de ingresso (ID 148447119). Portanto, nos dois recentes processos, Willian Lima não se declarou hipossuficiente. Especificamente quanto ao cumprimento de sentença n. 0701912-95.2023.8.07.0007, seu início ocorreu após o alegado problema de saúde. Aliás, a respectiva ação de conhecimento, ajuizada contra a Unimed, foi justamente para se manter vinculado à plano de saúde, em decorrência do diagnóstico de “aneurisma da aorta ascendente”, em fevereiro/2023. Consequentemente, o apontado problema de saúde não é justificativa idônea para a concessão do benefício, em razão da questão temporal e porque alcançada a tutela judicial para restabelecimento do plano de saúde e realização do tratamento médico necessário. Nesse ponto, aliás, o autor comprova o pagamento de mensalidade do plano de saúde no valor de R$1.755,68 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) (ID 71779467), além de residir no Setor de Mansões de Taguatinga, condições incompatíveis com pessoa financeiramente hipossuficiente. Quanto à afirmação de que “não goza de fonte de renda” e “sua vida profissional está em frangalhos”, pertinente registrar que o autor se qualifica na petição inicial como aposentado, de forma que, ao menos em tese, não necessitaria estar atuando profissionalmente e possuiria fonte de renda. Além da incongruência, não apresenta o valor de sua aposentadoria para análise, o que milita em seu desfavor. Ordinariamente, pelas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), aquele que apresenta baixa renda, de plano, comprova-a. Impende salientar, ainda, ser insuficiente a simples remissão abstrata a eventual crise econômico-financeira suportada pelo autor, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias de denotem a absoluta incapacidade de custeio das despesas processuais. Assim, em que pese pleito formulado no âmbito da presente ação rescisória, o autor não agregou nenhuma informação nova relativamente aos autos em que litigou sem o benefício, tampouco demonstrou qualquer sinal de alteração negativa na sua situação econômica, tomando-se como base os autos nos 0701912-95.2023.8.07.0007 e 0720002-59.2020.8.07.0007, nos quais, vale repetir, sequer pleiteou o benefício. Na realidade, ao contrário, o Acórdão n. 1868648 c/c a liquidação no cumprimento de sentença n. 0720002-59.2020.8.07.0007 revela que Willian Lima se beneficiou economicamente da Sra. Patrícia Gomes de Melo, razão pela qual foi condenado à indenização por dano material no importe (atualizado) de R$1.469.307,53 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos). Decerto, ao auferir vultosa quantia, ainda que indevidamente, impõe-se o reconhecimento da ausência de hipossuficiência do autor. Ressalta-se, ainda, as claras considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Relativamente à condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 968, II, do CPC, assenta-se que “ o depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015” (AR n. 4.522/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 2/8/2017.). Por fim, mister advertir que eventual interposição de agravo interno contra a presente decisão e subsequente desprovimento poderá impor ao autor condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que indeferida a petição inicial pelo não recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial em ação rescisória. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em indeferimento da petição inicial de ação rescisória; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte ré nos casos de indeferimento da petição inicial em que esta é citada ou comparece espontaneamente aos autos e apresenta petições ou contrarrazões aos recursos interpostos pelo autor. 4. A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a condenação do autor nos casos de indeferimento da petição inicial quando angularizada a relação processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.801.586, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.6.2019; STJ, REsp 1.770.164, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 38.643, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8.3.2023; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 41.569, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9.2.2022; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 40.580, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31.8.2021; Tema no 1.076/STJ; TJDFT, ApCiv 07204242620188070000, Rel. Des. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 29.8.2022. (Acórdão 1951919, 0704160-60.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Os demais requisitos para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento das determinações acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.